Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO INDEVIDA APÓS COISA JULGADA. DANO MORAL. QUESTÃO NÃO DECIDIDA EM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso V, do CPC, diante do reconhecimento da coisa julgada. Em suas razões, aduz que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de obter o reconhecimento do abalo moral resultante do descumprimento do acordo homologado no processo no 0716052-74.2022.8.07.0006, que tramita no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF. Afirma que referido acordo consistia na remoção do nome do recorrente dos cadastros de restrição ao crédito, bem como no pagamento de R$ 5.000,00, à título de reparação pelos danos extrapatrimoniais. Em virtude dos danos decorrentes do não cumprimento do acordo no prazo estipulado, o recorrente ajuizou a presente ação, cuja causa de pedir e pedido são diversos. Pede a reforma da sentença, para que o processo tenha seguimento.
II. Recurso próprio e tempestivo. Diante do preparo regular, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça (ID 47291363). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Ocorre coisa julgada quando se reproduz ação idêntica, envolvendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Desse modo, uma nova ação de indenização por danos morais motivada pela continuidade da ré na manutenção do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito não configura coisa julgada.
IV. É verdade que o descumprimento de acordo firmado em processo enseja a sua execução, nos mesmos autos em que proferida a sentença e, não, o ajuizamento de nova ação. Todavia, não é isto que pretende o recorrente. Com efeito, a parte autora busca a reparação por danos morais decorrentes do descumprimento do acordo e dos novos danos supostamente gerados a partir de tal inércia, o que, de fato, não guarda correspondência com o pedido e causa de pedir da ação previamente ajuizada. Ou seja, a nova ação não objetiva discutir questões já foram decididas no processo anterior, sendo nova e diversa a conduta da recorrente. Importante ressaltar que a reparação do dano moral tem finalidade distinta da indenização patrimonial e da multa cominatória.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.